Tribunal: STF
Processo: HC 235924
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rennan Marcos Salvato da Cruz e outro, em favor de Moacyr Penteado Tretin, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 826.470/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    MOACYR PENTEADO TRENTIN alega ser vítima de coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no HC n. 2258690-38.2022.8.26.0000. 



    A defesa pretende a soltura do paciente – acusado da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munições – ou a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, sob o argumento de ausência de fundamentos e requisitos para segregação cautelar. Afirma, ainda, que a apreensão dos entorpecentes foi ilícita, porquanto se deu mediante invasão de domicílio.



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. Foi interposto recurso extraordinário, ao qual se negou seguimento em razão de erro grosseiro.



    Nesta Corte, a defesa requer “A concessão da ordem de habeas corpus para determinar a revogação imediata da prisão preventiva do paciente Moacyr Penteado Trentin, em face da ausência de fundamentos e requisitos legais, bem como pelo excesso de prazo, substituindo-se a cautelar extrema por medidas cautelares diversas da prisão, tais como tornozeleira eletrônica ou prisão domiciliar humanitária, com fundamento na idade e condições de saúde do paciente, possibilitando ao peticionário o tratamento adequado a suas enfermidades. b) A intimação da autoridade coatora, para prestar informações no prazo legal; c) A juntada dos documentos necessários à instrução do presente writ. d) determinar, no plano subsidiário, a perícia médica acerca das condições de saúde do réu para o fim de conceder medidas cautelares diversas, tais como a PRISÃO DOMICILIAR, com fulcro no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, em razão de doenças graves. e) determinar que as publicações sejam feitas em nome de todos os causídicos abaixo nominados.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena enão decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    Apoiado nessa premissa, tal como concluí na decisão impugnada, entendo que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do agravante, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu. 



    O Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal e indicou motivação concreta para decretar a prisão preventiva, ao salientar o risco de reiteração delitiva, extraído de registros pretéritos do acusado. Inclusive, no momento do flagrante, o agravante estava em liberdade provisória concedida no curso de um processo que apura a prática de tráfico de drogas. 



    Confira-se, a propósito, excerto do decreto prisional (fl. 80, grifei): Verifico, desta forma, nesta etapa caracterizada por cognição sumária, que o autuado é adepto à vida criminosa, pois, conforme se verifica da folha de antecedentes e suas respectivas certidões juntadas às fls. 59/64, encontra-se em gozo de benefício de liberdade provisória concedida em processo criminal, o qual tramita perante a Comarca de Presidente Bernardes/SP, onde houve denúncia pelo crime de tráfico de drogas. 



    Ademais, as instâncias de origem consignaram que a custódia cautelar também se justificaria pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de entorpecentes apreendidos – 324,68 g de maconha e 132 comprimidos de ecstasy –, além de quatro munições de arma de fogo, uma motocicleta produto de furto, R$ 702,00 e três balanças de precisão. 



    Tal como afirmei às fls. 107-111, o STJ entende ser idôneo o fundamento para a cautelar provisória o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso. Além disso, esta Corte Superior admite a decretação da prisão preventiva nas hipóteses em que a dinâmica dos fatos, a quantidade e/ou a natureza da droga apreendida e as demais circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada.



    [...]



    Em relação à alegada violação de domicílio e ao pleito de internação provisória em razão da dependência química do réu, as matérias não foram previamente analisadas pela Corte de origem no ato apontado como coator, evidenciando-se a ausência de "causa julgada" a justificar a inauguração da competência do STJ. Assim, não pode este Tribunal Superior, portanto, conhecer diretamente dos temas, sob pena de inadmissível supressão de instância. Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (AgRg no HC n. 749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T., DJe 26/8/2022).



    A prisão deve ser mantida.



    Observe-se que o paciente estava em liberdade provisória quando preso em razão dos presentes fatos, a evidenciar a real necessidade de sua prisão.



    Ora, se o paciente já demonstrou que não está disposto a se sujeitar às leis, nenhuma outra medida cautelar conseguirá acautelar o processo e a ordem pública.



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)



    Agravo regimental no habeas corpus . 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido. (AgR no HC 190.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020)



    A questão relativa à prisão domiciliar e à tese de excesso de prazo não foi debatida no ato impugnado, de modo que a análise por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Ante o exposto, conheço em parte do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente